Tribunal: TJDFT
Processo: 0036720-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0036720-35.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O À Mapfre Vida S/A para manifestar-se acerca da petição de ID 65157792, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator